Tribunal: TJDFT
Processo: 0005863-63.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005863-63.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLOVIS CORREIA DE OLIVEIRA, EDGAR DE LUCENA, GILBERTO BEZERRA DA COSTA, HELIO NASCIMENTO DE SOUZA, JOSE CARLOS MENDES DE SOUSA, JOSE NUNES DE SOUZA, JOSELY CORREA DA SILVA, JOSIMAR CORREA DA SILVA, JULIO BARBOSA DE CARVALHO, SEBASTIAO LUIS DE SOUSA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF DECISÃO No prazo de 20 (vinte) dias, já considerada a contagem em dobro, manifeste-se o ente devedor sobre o requerimento de expedição de alvará de levantamento apresentado por PALMACEA JARDINS LTDA (IDs 20042844/20042854 e 20044638/20044644), levando em consideração se o crédito do cessionário foi utilizado ou não em processo de compensação tributária. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios